Tribunal: TJDFT
Processo: 0722284-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722284-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão de ID 127352530 dos autos de origem, que indeferiu a reserva de honorários contratuais, em favor do agravante, no percentual de 20% (vinte por cento), nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por LUIZ CARLOS SANTIAGO E OUTRO em face do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais (ID 37032732) o agravante afirma, em suma, que foi contratado pelo SINDIRETA/DF para defender os filiados desta entidade sindical nas ações envolvendo tíquete alimentação, obrigação que restou devidamente cumprida, tendo em vista o trânsito em julgado do título executivo, restando configurado o êxito na prestação dos serviços contratados; que os autores/substituídos promoveram o cumprimento individual da sentença coletiva, tendo o agravante juntado aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios, firmado com a entidade sindical, e pleiteado o destaque dos honorários contratuais pactuados, com fulcro no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94; que a autorização dos substituídos quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos ao agravante se deu por meio de Assembleia Geral Extraordinária, cuja respectiva ata revela a concordância dos associados ao SINDIRETA/DF com os honorários advocatícios propostos pela sociedade de advogados, sendo a apresentação do referido documento suficiente para que a pretensão deduzida seja deferida, sob pena de gerar enriquecimento ilícito; que não há prova nos autos de que os representados do sindicato já pagaram os honorários, que seria a única causa impeditiva para o destaque dos honorários contratuais no precatório dos beneficiários. Requer, liminarmente, a concessão dos efeitos ativo e suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para deferir a reserva dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante. Custas recolhidas (ID 37032734). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante pretende a reserva de honorários advocatícios contratuais, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por LUIZ CARLOS SANTIAGO E OUTRO em face do DISTRITO FEDERAL, uma vez que os credores constaram como substituídos na fase de conhecimento de ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF, que foi representado pelo agravante. Cinge-se a controvérsia a examinar se o contrato celebrado entre o sindicato e escritório de advocacia tem aptidão de vincular os filiados substituídos em ação coletiva, para fins da retenção de honorários contratuais prevista no artigo 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994. Em que pese a legitimação extraordinária atribuída aos sindicatos para representarem os interesses da categoria, o contrato firmado entre o sindicato e o escritório que o representa somente vincula os filiados substituídos se houver autorização expressa destes, para retenção dos honorários contratuais a ser debitada da verba a que fizerem jus. Na presente hipótese, o agravante não apresentou a anuência individualizada dos substituídos para com a realização do contrato de prestação de serviços advocatícios e, por tal razão, não podem os substituídos arcar com os honorários contratuais referentes a contrato realizado unicamente entre o escritório de advocacia e o sindicato representante da categoria. A partir da análise dos documentos colacionados aos autos de origem, nota-se que, em que pese ter sido acostada a ata da Assembleia Geral (ID 121870395, fls. 1/18, dos autos de origem) em que consta a alegada autorização dos substituídos ao destaque dos honorários contratuais devidos ao agravante, verifica-se que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi celebrado entre o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF e o agravante, e não pelos autores/substituídos (ID 121870396, fls. 1/3 dos autos de origem). Ademais, ressalte-se que a despeito de poder o referido sindicato substituir toda a categoria, consta da cláusula segunda do aludido contrato que o contratante (sindicato) é o responsável pelo pagamento das despesas, emolumentos e custas decorrentes da execução do mencionado instrumento (ID 121870396, fl. 1, dos autos de origem). Logo, tendo em vista que o contrato não foi firmado diretamente pelos autores do cumprimento individual de sentença coletiva, não é possível determinar a reserva do crédito. Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ENTIDADE SINDICAL. PEDIDO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1 - O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal, segundo a qual, "ainda que seja ampla a legitimação extraordinária da Associação para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, ou, ainda, com a autorização deles para tanto." (REsp 1.464.567/PB, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/2/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.599.579/PB (2016/0121225-0), RELATOR MINISTRO SÉRGIO KUKINA, data de julgamento 19/3/2019) – Grifei PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SINDICATO. NÃO FILIADOS BENEFICIADOS POR DEMANDA COLETIVA. DESCONTO EM FOLHA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A despeito de versar sobre relação contratual de natureza privada (pagamento de honorários contratuais), o tema devolvido no apelo especial discute, ainda que de modo reflexo, matéria relativa a sindicalismo público (se o ente sindical pode cobrar de não filiados os honorários de advogado contratado para ajuizar demanda coletiva), o que atrai a competência da Primeira Seção desta Corte, a teor do art. 9o, § 1o, V, do RISTJ. 3. É defeso examinar em agravo interno argumentos não suscitados oportunamente pela parte, que deixou escoar o prazo para as contrarrazões ao apelo especial, dada a inovação recursal. Precedentes. 4. De acordo com a orientação firmada nesta Corte, ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, para a dedução dos honorários contratuais prevista no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, faz-se necessária a apresentação de contrato ou autorização firmada individualmente pelo titular do direito, pois "o contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos." (AgInt no REsp 1574244/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018). 5. Na hipótese, o tribunal estadual entendeu que os ora agravados foram beneficiados com o resultado da demanda coletiva e, "independente de filiação", devem custear os honorários destinados aos advogados contratados pelo ente sindical, mediante desconto em folha. 6. Se não há vínculo contratual entre os sindicalizados e o patrono sindical, sem a apresentação do instrumento ou autorização individual, quanto mais entre aqueles que sequer são filiados. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1315174/AC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019) – Grifei PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973 NÃO VIOLADO. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, LEI 8.906/1994. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, inexistindo vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Ausência de violação do art. 535 do CPC/73. 2. Consoante jurisprudência do STJ, o contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes: AgInt no REsp 1.590.570/PB, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/5/2017 e AgInt no REsp 1.617.675/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2017. (AgInt no REsp 1574244 / RS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0314705-1) – Grifei Na mesma linha de raciocínio, já se manifestou esta E. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE SINDICATO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM OS SUBSTITUÍDOS. FRACIONAMENTO INDEVIDO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 100 E § 8o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é possível estender a obrigação contida no contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o advogado aos filiados substituídos, ante a ausência de relação jurídica contratual entre eles. Precedentes. 2. Havendo apenas um devedor (Sindicato) e um credor (Escritório de Advocacia), o destacamento dos honorários contratuais dos créditos devidos de forma individualizada a cada um dos filiados substituídos importa em fracionamento indevido do valor da condenação, com violação a dispositivos constitucionais, sobretudo ao art. 100, § 8o, da CF. Precedentes. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1245638, 07274235820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020) – Grifei PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRATO INDIVIDUAL. 1. A despeito da legitimação extraordinária conferida aos sindicatos para representarem os interesses da categoria, o contrato entabulado entre o sindicato e o escritório que o representa somente vincula os filiados se houver autorização expressa destes, para retenção dos honorários contratuais, prevista no artigo 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94. 2. Incabível a retenção dos honorários contratuais quando inexistente o contrato de honorários advocatícios firmado com cada filiado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1240048, 07234560520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 14/4/2020) – Grifei EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESTACADOS DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO INDEVIDO E VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 100 E §8o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A Ação foi julgada integralmente e resolveu a matéria recursal, nos exatos limites do agravo interno interposto. 2. No acórdão recorrido, ficou resolvido que a questão sobre a autonomia entre o crédito a ser recebido pelo jurisdicionado; e o valor devido a título de honorários advocatícios; restringe-se aos sucumbenciais, e que os honorários contratuais não podem ser destacados do precatório originário. 3. A questão da retenção dos honorários contratuais com fundamento no art. 22, §4o, da Lei n. 8.906/94, também foi expressamente e satisfatoriamente resolvida no acórdão recorrido, com base nas peculiaridades do caso concreto. 4. Destacou-se que, no caso dos autos, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado exclusivamente com a entidade sindical não obriga diretamente os substituídos. 5. Havendo apenas um devedor (Sindicato) e um credor (Escritório de Advocacia), o destacamento dos honorários contratuais dos créditos devidos de forma individualizada a cada um dos substituídos importa em fracionamento indevido do valor da condenação, com violação a dispositivos constitucionais. 6. Negado provimento aos Embargos de Declaração. (Acórdão 1208192, 00083826920078070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 15/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019) – Grifei APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. COBRANÇA DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. EXCLUSÃO DE SERVIDORES. DEMONSTRAÇÃO DE FILIAÇÃO AO SINDICATO EXEQUENTE. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na execução fundada em sentença coletiva alcançada no regime da substituição processual (CPC, art. 6o) devem ser excluídos do pólo ativo os credores que comprovadamente fizeram parte de outras execuções apoiadas no mesmo título, anteriormente ajuizadas visando o mesmo benefício, por efeito de litispendência. 2. Imprescindível a demonstração da afiliação dos credores sindicalizados nas fases posteriores ao reconhecimento do direito, especialmente na execução da sentença coletiva, com a finalidade de o substituído demonstrar a sua adequação à situação coberta pela sentença exequenda. 3. O valor total pretendido pelo sindicato substituto, de todas as condenações devidas a cada associado individualmente considerado, pode se dar por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV, uma vez que não se trata de fracionamento propriamente da quantia resultante da condenação, mas de sua modulação em face dos credores em verdadeiro litisconsórcio ativo facultativo subjacente na representação, de modo que tal não ofende o disposto no artigo 100 da Constituição Federal. 4. A legitimação extraordinária do sindicato para defesas e interesses dos integrantes da categoria não retira a obrigatoriedade de apresentação de contrato de honorários advocatícios, firmado com cada filiado, para a retenção prevista no artigo 22, § 4o, do Estatuto dos Advogados. 5. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 884564, 20130111044854APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, Revisor: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/7/2015, publicado no DJE: 4/8/2015. Pág.: 274) – Grifei Portanto, nota-se que o contrato firmado entre o agravante e o sindicato, representante da categoria, não tem aptidão de vincular os filiados substituídos, diante da ausência de relação jurídica contratual entre eles, exceto se houvesse anuência individualizada nesse sentido, o que não é o caso dos autos. Assim, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, razão pela qual INDEFIRO o pedido. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Int. Brasília/DF, 10 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora